Tribunal: TJDFT
Processo: 0732311-33.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732311-33.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ANTONIO RODRIGUES TEIXEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. EXASPERAÇÃO À RAZÃO DE 1/8 (UM OITAVO). PRECEDENTES. REDIMENSIONAMENTO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. REGIME SEMIABERTO DE CUMPRIMENTO DA PENA. MANUTENÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Apelações criminais interpostas pelas Defesas dos três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime previsto no artigo 171, caput (por treze vezes), c/c artigo 71, ambos do Código Penal. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de estelionato, bem evidenciadas pelos documentos e demais provas que integram os autos, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas. 3. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente, considera-se proporcional e razoável aumentar a reprimenda à razão de 1/8 (um oitavo), calculado com base no intervalo entre as penas, para cada circunstância judicial desfavorável. 4. Incabível aplicar-se a atenuante de confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal) quando o acusado não admite a prática do crime e suas declarações não foram utilizadas como fundamento para a condenação. 5 Mantém-se o regime inicial semiaberto para o início do cumprimento da pena, ainda que inferior a 4 (quatro) anos, porquanto a análise desfavorável de duas circunstâncias judiciais justifica o recrudescimento do regime, nos termos do artigo 33, § 3o, do Código Penal. 6. Não se concede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos a réu que teve valoradas, em seu desfavor, duas circunstâncias judiciais, por não restar preenchido o requisito previsto no artigo 44, inciso III, do Código Penal. 7. Constatado que a pena de multa não guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade, procede-se à adequação. 8. Recursos dos réus conhecidos e parcialmente providos. Penas redimensionadas. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a ausência de provas suficientes para a condenação; b) artigo 59 do Código Penal, sustentando ser desproporcional o aumento da pena-base na fração de 1/8 (um oitavo); c) artigos 33, § 2o, alínea “c”, e 44, ambos do Código Penal, asseverando que preenche os requisitos para alteração do regime prisional semiaberto para o aberto, bem como para a substituição da pena privativa de liberdade para restritiva de direitos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 386, inciso VII, do CPP, 59, 33, § 2o, alínea “c”, e 44, todos do Código Penal. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Nota-se, ademais, de seus depoimentos, que ambos os apelantes buscam minimizar suas ações, não obstante toda a prova carreada aos autos, tendo Ivana chegado a afirmar que embora tenha participado do esquema, não visava causar prejuízos a terceiros, e Antônio, conquanto tenha confirmado ter aberto as contas bancárias e movimentado valores, buscado afirmar que agia sob instruções de Ivana, por meio de uma narrativa fantasiosa e inverossímil” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). “No entanto, a documentação juntada aos autos demonstra claramente que Ivana mantinha contato com as vítimas e estimulava-as a adquirir os veículos, ao passo que Antônio cuidou de abrir a filial da igreja em Brasília e, a partir daí, as contas bancárias que recebiam os valores, bem como se encarregava de adquirir em concessionárias locais veículos que eram entregues a algumas delas, a fim de fomentar o engodo” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). “A prova dá conta, ademais, que os valores captados junto às vítimas eram revertidos em favor de Antônio, Ivana, Filipe e outros parentes de Ivana, tendo esta afirmado em juízo que Antônio adquiriu carro e terreno para a família dele, ao passo que ele afirma que somente Ivana movimentava as contas por ele abertas de posse da procuração outorgada pelo representante da igreja” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). “Assim, dada a robustez da documentação apresentada, fruto do empenho e da diligência das vítimas na busca de ressarcimento de seus prejuízos, estéril se revela a argumentação defensiva voltada à absolvição” (ID Num. 39838571 - Pág. 21). (...) “Não prospera, a seu turno, o pedido de fixação do regime aberto para cumprimento da reprimenda e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista a negativação de duas circunstâncias judiciais, em especial a culpabilidade, nos termos expressos na sentença, uma vez que o recorrente Antônio e a corré Ivana, com unidade de desígnios, foram os principais articuladores do plano criminoso que causou significativos prejuízos às vítimas, circunstância que autoriza a fixação do regime semiaberto, ainda que a pena aplicada em definitivo seja inferior a 04 (quatro) anos de reclusão, bem como inviabiliza a substituição pretendida, conforme artigo 44, inciso III, do Código Penal” (ID Num. 39838571 - Pág. 26). “No caso em apreço, como o delito do artigo 171, caput, do Código Penal, comina pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão, a fração de 1/8 corresponde a 06 (seis) meses. Como se vê, na primeira fase do cômputo, restou o magistrado da origem por valorar negativamente duas circunstâncias judiciais, quais sejam, culpabilidade e consequências do crime, o que lhe autorizaria, a partir desse critério, a majorar a pena-base em 12 (doze) meses” (ID Num. 39838571 - Pág. 26). De modo que rever a decisão colegiada nesses aspectos é providência incompatível com a via eleita, ante o teor do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “Saliente-se que ‘a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias’ (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022)” (AgRg no HC n. 753.180/MS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 17/11/2022). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Corte, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas a e/ou c do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.024.750/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 25/5/2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp n. 1.731.435/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 3/10/2022; AgInt no AREsp n. 1.992.887/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 10/10/2022. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017